Tribunal: TJDFT
Processo: 0702058-89.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TERMO CIRCUNSTANCIADO E QUEIXA-CRIME INSTAURADOS PARA APURAÇÃO DO MESMO FATO. DISTRIBUIÇÃO PARA JUÍZOS DIVERSOS. ARQUIVAMENTO DO TCO. PREVENÇÃO. ARTIGO 83 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo 1o Juizado Especial Criminal de Brasília em face do 3o Juizado Especial Criminal de Brasília, no processo de autos n. 0773881-46.2023.8.07.0016.
2. O fato relevante. A ação foi distribuída ao 3o Juizado Especial Criminal de Brasília, que declinou da competência, de ofício, para o 1o Juizado Especial Criminal de Brasília sob o fundamento de que os fatos narrados nos autos (injúria) são os mesmos constantes da ocorrência policial que deu origem ao processo no. 0735377- 68.2023.8.07.0016, que tramitou perante o 1o Juizado Especial Criminal de Brasília. O Juízo suscitante argumenta que não há prevenção, pois o processo no. 0735377-68.2023.8.07.0016 já foi arquivado e nele foram apurados exclusivamente os delitos de ameaça e de lesão corporal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em elucidar qual o Juízo competente para processo e julgamento da ação (processo no. 0773881-46.2023.8.07.0016), considerando o crime apurado na queixa-crime e os crimes objeto do Termo Circunstanciado anterior de no. 0735377-68.2023.8.07.0016.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 69, inciso VI, do CPP define a competência jurisdicional por prevenção, que ocorre quando um dos Juízos tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa (art. 83, do CPP).
5. Extrai-se dos autos no. 0735377-68.2023.8.07.0016 que os crimes apurados foram os de ameaça e lesão corporal, restando não apreciado o crime de injúria naquele feito, embora constante dos fatos do Termo Circunstanciado.
6. Na hipótese, cuida-se de competência relativa fixada pela distribuição, que admite prorrogação, mediante aplicação do princípio da Perpetuatio Jurisdictionis, que, no caso concreto, é inaplicável, porquanto os atos praticados pelo Juízo suscitado não possuem caráter decisório, pois a queixa-crime sequer foi recebida, havendo o encaminhamento para sessão restaurativa, que restou frustrada, e posterior remessa dos autos o Ministério Público para eventual proposta de transação penal.
7. Nesse contexto, observando que o Juízo suscitante, de forma primeira, tomou medidas relativas aos fatos apurados, torna-se prevento, o que, aliás, preserva a segurança jurídica. Demais disso, importante destacar que é de praxe, em casos que envolvem a apuração de crimes de ação penal pública e de ação penal privada, a suspensão dos autos do TCO até que se ultime o prazo decadencial da ação privada, o que não foi realizado no caso concreto e que poderia evitar este conflito de competência.
IV. DISPOSITIVO
8. Declarado competente o Juízo suscitante (1o Juizado Especial Criminal de Brasília).
____
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 69, VI e 83.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1864574, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Turmas Recursais Reunidas, j. 20.5.2024.